Tribunal: TJPA
Processo: 0801270-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801270-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LEONARDO NASCIMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0801270-25.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0820733-45.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. JOANICY MACIEL LOPES - OAB PA34013

PACIENTE: JOSE LEONARDO NASCIMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART.155, §1º E §4º, INCISOS I E IV DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0801270-25.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0820733-45.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. JOANICY MACIEL LOPES - OAB PA34013

PACIENTE: JOSE LEONARDO NASCIMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART.155, §1º E §4º, INCISOS I E IV DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSÉ LEONARDO NASCIMENTO DE SOUZA
, contra ato do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, que manteve o paciente sob fiscalização por meio de monitoramento eletrônico.

De acordo com a impetração, o Paciente foi custodiado no dia 27/10/2023 por supostamente ter praticado crime de furto em concurso de pessoas.

Aduz que em decisão proferida no mesmo dia, o Juízo plantonista concedeu a liberdade provisória do demandante por não haver indícios suficientes de autoria, porém fixou como medida cautelar diversa da prisão, dentre outras, o monitoramento eletrônico.

Alega que não há fundamentação idônea para a manutenção da monitoração eletrônica, baseando-se apenas na garantia da ordem pública.

Argumenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que até a presente data não houve remessa do Inquérito Policial ao Judiciário, contando 4 (quatro) meses de uso da tornozeleira eletrônica, em processo sem denúncia.

Por fim, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas e no mérito, a confirmação da ordem.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 07/02/2024, por meio de Ofício n° 28/2024-GAB (Id 17963179).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 18170428).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Adianto que a ação constitucional de
habeas corpus
deve ser denegada.

É cediço que a Lei n.º 12.403 /2011, ao alterar os arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal, estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar.

Tal modificação permitiu ao Magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada a situação fática levada ao Juízo.

In casu
, não se vislumbra que o indeferimento do pedido de revogação do uso da tornozeleira eletrônica tenha se revestido de fundamentação inidônea ou manifesta ilegalidade por excesso de prazo, conforme trecho que se destaca a seguir:

“(...)

Da análise detida dos autos, verifica-se que o indiciado, em seu pedido, não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da decretação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, haja vista permanecer incólume a situação fático-jurídica que ensejou a aplicação de tal medida.

Observa-se que restaram suficientemente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade do crime, notadamente levando em consideração as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão, a apreensão dos objetos supostamente roubados da vítima, assim como o fato de que o requerente, no momento da prisão, encontrava-se no veículo, em tese, utilizado na ação criminosa.

Destaque-se que o crime imputado ao investigado consiste no furto qualificado praticado durante repouso noturno, em concurso de agentes e com a destruição de obstáculo para subtração dos bens (art.155, §1º e §4º, incisos I e IV do CPB), servindo o monitoramento eletrônico, notadamente, como meio para atestar eventual descumprimento da medida recolhimento domiciliar noturno, a qual também foi imposta ao indiciado.

Ademais,
o monitoramento em questão permite o registro dos deslocamentos do investigado enquanto estiver fazendo uso do equipamento
, o que poderá facilitar as investigações caso haja suspeitas de participação do monitorado em eventual nova conduta delitiva.

Neste ponto, deve-se salientar que
o requerente, conforme certidão de antecedentes criminais juntada ao feito, é réu em ações penais anteriores, inclusive pelo crime de furto (Id 103217925), sugerindo que faça do crime uma prática habitual.

Outrossim, considero que
a Defesa não logrou êxito em demonstrar de que forma o uso da tornozeleira eletrônica poderia causar empecilhos a sua atividade laboral como vendedor de açaí.

Desta feita, entendo necessária a manutenção de todas as medidas cautelares aplicadas ao indiciado, sendo proporcionais e adequadas diante da gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do investigado, permanecendo hígidos os motivos que fundamentaram a decretação de tais medidas, mormente para assegurar a aplicação da lei penal, a investigação criminal e, ainda, coibir eventual reiteração delitiva.

Não obstante, observo que o juiz plantonista deixou de estipular prazo para cumprimento das medidas decretadas em face do investigado, conforme preleciona o art.9º da Resolução n.213/2015 do CNJ.

Nesta oportunidade, portanto, atendendo ao preceito normativo acima exposto, determino que o cumprimento das medidas cautelares se dê no prazo de 01 (um) ano, contado a partir da decisão que as decretou.

Por outro lado, em consonância ao posicionamento ministerial, entendo que o requerente faz jus à alteração do período de recolhimento domiciliar noturno, uma vez que, conforme informado, necessita sair de casa às 04h para comprar açaí no porto e, assim, exercer seu trabalho.

Destaco que, anexadas ao pedido da Defesa, foram juntadas imagens que corroboram, minimamente, as alegações atinentes à atividade laboral do investigado.

Ante o exposto e, secundado na manifestação do Ministério Público, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO apresentado por JOSE LEONARDO NASCIMENTO DE SOUZA.

Todavia,
DEFIRO o pedido para que o recolhimento domiciliar noturno seja realizado no período de 20h às 04h, bem como aos finais de semana e feriados.
(...)” [negritei] Id. 107443735 do processo referência.

Portanto, observa-se que a medida cautelar está de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação.

Ademais, se mostra necessária em razão das circunstâncias da infração penal supostamente praticada e das condições pessoais do paciente.

Deste modo, a revogação do monitoramento eletrônico não se mostra apropriada ao caso.

Nesse mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS
. VALORES ILÍCITOS NO EXTERIOR.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAIOR CONTROLE SOBRE AS ATIVIDADES DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO.
NEGLIGÊNCIA OU DESÍDIA NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

(...)

VII - A medida de monitoramento eletrônico do recorrente já foi impugnada no RHC n. 124.907/PR, oportunidade em que esta Relatoria verificou a presença de sua necessidade e adequação. O cenário fático-processual não sofreu alteração significativa,
especialmente porque os valores depositados no exterior ainda não foram repatriados e não se ignora que o recorrente, já no curso das investigações, tentou sem sucesso encerrar conta bancária secreta no estrangeiro.

IX - O monitoramento eletrônico, de fato, não impede inteiramente a realização de movimentações financeiras ilícitas pelo agravante, tendo em vista o atual estado da arte tecnológica. No entanto, deve-se considerar que, ao propiciar maior controle sobre suas atividades rotineiras, permite diminuir sensivelmente os riscos de eventuais atividades espúrias, ao mesmo tempo em que, por constituir apenas ligeira restrição ao ir e vir do recorrente, à diferença da segregação cautelar, não o afasta da convivência social e familiar. X - Eventual dilação do término da instrução probatória em virtude da inclusão de novos acordos de colaboração premiada não comprova o aventado excesso de prazo da fase instrutória, na medida em que, por si só, não indica nenhuma desídia ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público Federal no exercício de suas funções ou alguma atividade tumultuária no processo.
XI - As instâncias ordinárias demonstraram concreta e suficientemente a necessidade e a adequação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não havendo modificação do cenário fático-processual que justifique a revisão do entendimento já exposto anteriormente por esta relatoria no RHC 124.907 PR.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 138.550/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 18170428),
CONHEÇO
do presente
mandamus
e, no mérito
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024